Tribunal: TJDFT
Processo: 0007441-71.1997.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007441-71.1997.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODILON ALVES DA SILVA FILHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO LIMA, RENATO PEREIRA PASSOS, RENATO RUBENS AMARAL MARQUES, RONILDO BRITO DE MESQUITA, RUBENS SILVA LEAO, SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ODILON ALVES DA SILVA FILHO e OUTROS, contra ato do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Na inicial, os impetrantes, servidores públicos civis, ocupantes de cargo no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do DF, insurgiram com o desconto, efetuado na fonte, de 12% (doze por cento) de seus vencimentos brutos, a título de contribuição previdenciária. Aduzem que o desconto de 12% (doze por cento) foi instituído apenas temporariamente pela Lei b. 8.688/93, para vigorar somente até 30/06/1994, tendo sido mantido de forma abusiva por meio de Medidas Provisórias, o que implica em violação da Constituição Federal. Em face do que expuseram, requereram liminarmente a concessão da segurança para que fosse limitado em 6% (seis por cento) o desconto em seus contracheques, a título de contribuição previdenciária, assim como a declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 560 de 26/07/1994 e de suas sucessoras. Requereram, por fim, a restituição dos valores recolhidos indevidamente contados de 08/1994 a 11/1997. Autuado o writ, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Campos Amaral, o qual deferiu a liminar (ID 68182115). A procuradoria geral de justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e concessão da segurança (ID 68182121). O feito foi submetido à julgamento pelo Conselho Especial da Magistratura, em 25 de novembro de 1997, o qual rejeitou as preliminares arguidas e no mérito concedeu a segurança. O julgamento, em suma, restou assim ementado (ID 68182128): “(...) Acolhimento da arguição para declarar incidentalmente inconstitucionais o art. 1o da MP 560/94 e os correspondentes de suas reedições. Concedida a segurança a partir da lesão.” O Distrito Federal, inconformado com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Especial (ID 68182132) e Recurso Extraordinário (ID 68182134). O Exmo. Des. Presidente Natanael Caetano inadmitiu o processamento dos recursos (ID 68182145). O feito transitou em julgado na data de 24/05/1998. Em seguida, os autores ingressaram com cumprimento de sentença, juntando planilha de cálculo devido a cada autor (ID 68182152). O Distrito Federal opôs embargos à execução, alegando excesso na execução (ID 68183764), o qual restaram acolhidos para decotar o valor excedente (ID 68183794). Precatório expedido em 26/05/2004 (ID 68183803). Em razão do julgamento parcial provido dos embargos à execução, o Distrito Federal ingressou com execução de honorários advocatícios (ID 68183910), o qual foi devidamente quitado. Em petição de Id n° 68389761, a Sra. MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, companheira do credor falecido, Sr. RONILDO BRITO DE MESQUITA, e dos sucessores LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, requer a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessores do credor, assim como b) a respectiva retificação de precatório. É o relatório. Decido. Trata-se de habilitação de MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, na qualidade de meeira e herdeiros legítimos do credor RONILDO BRITO DE MESQUITA, bem como pedido de retificação do precatório. Sobre o tema, assim dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. (...) § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” - g.n. Outrossim, conforme julgados desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRECATÓRIO EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PROTARIA CONJUNTA N. 17/2006 PELA PORTARIA CONJUNTA N 18 de 18/02/2022. RESOLUÇÃO N. 303 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Por meio da Portaria Conjunta no 48/2006 do TJDFT fora instituída, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, voltada à atuação nas Execuções promovidas em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por esta Corte de Justiça. 1.1. Trata-se, pois, de órgão auxiliar da Presidência deste Tribunal de Justiça, sendo que o Magistrado que ali atua atende a designação do TJDFT, funcionando como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública. 1.2. O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução. 2. Este Tribunal de Justiça emitiu norma interna na qual ressalvava a atuação do referido órgão caso fosse para sanar mero erro material verificável de plano, assim como questões que versassem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste Tribunal de Justiça, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017. 2.1. Entretanto, recentemente este Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18 de 18/02/2022, a qual revogou a Portaria Conjunta no 17/2006. Desta forma, não há normativo interno que especifique a competência Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT para analisar questões incidentais de natureza jurisdicional. 3. Prevalece assim o disposto na Resolução no 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, especificamente no art. 32, § 5o (alterado pela Resolução n. 438, de 28.10.2021), o qual estabelece que competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, quando houver fato que impeça o regular e imediato pagamento do precatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem majoração de honorários sucumbenciais, vez que não estabelecidos na origem.” (0701599-92.2021.8.07.9000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 03/06/2022.) -g.n. “(...) recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor”. (07157887520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE: 6/9/2022.) - g.n. Ao que consta dos autos, cabe registrar que ficou proferida sentença o qual homologa a partilha (ID 68389776), nos autos da ação de inventário n. 0002038-53.2009.8.07.0016, apresentado pelo Esboço de partilha (ID 68389778), o qual confere crédito do precatório PCT 2004.00.2.004697-0 expedido nos presentes autos (ID 68183803), a ser adjudicado em favor de MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, ora habilitantes no importe de R$ 8.095,00. Dentro deste contexto, DEFIRO a habilitação da meeira MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA e dos herdeiros legítimos LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, na forma do artigo 687 do CPC. Por fim, promova a Secretaria do Conselho Especial a) a retificação do polo ativo da presente demanda; b) a retificação do precatório de ID 68183803, para que figure como credora a sucessora MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA com destaque de 50% do valor total do crédito; o sucessor LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA com destaque de 25% e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA com destaque de 25%; c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando a habilitação das partes, acrescida da retificação do precatório, da sentença proferida no inventário e do esboço de partilha ora citado. Após, retornem os autos do presente mandado de segurança para a Secretaria do Conselho Especial a fim de se aguardar o integral pagamento do precatório de ID 68183803 PCT 2004.00.2.004697-0. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2o de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator